Tribunal: STF
Processo: AR 1101
Classe: AR
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ANTE A PROVA DOS AUTOS. TAXA.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
NÃO HÁ COMO JULGAR-SE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, SE A DECISÃO
RESCINDENDA, NO SENTIDO DE QUE A EXIGÊNCIA DO ERARIO SE REFERIA A
TAXA DE PAVIMENTAÇÃO E, ASSIM, ADMISSIVEL NOS TERMOS DA SÚMULA
129, SE BASEOU NA PROVA DOS AUTOS.
HONORARIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM SALARIOS MINIMOS, CONSIDERADO O
MELHOR CRITÉRIO, VENCIDO NESSE PONTO O RELATOR QUE FIXARA OS
HONORARIOS DE ADVOGADO NA BASE DE 5% SOBRE O VALOR ATRIBUIDO A
CAUSA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6899-81,
DE VEZ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA FORA ANTERIOR A TAL DIPLOMA LEGAL.